Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVENTÁRIO EM CURSO. JUÍZO UNIVERSAL. VIA ADEQUADA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual deve ser analisado sob diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a utilidade ou adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
2. O inventário constitui o procedimento adequado para proceder-se à busca, identificação, relação, descrição e avaliação dos bens deixados pelo falecido, para fins de partilha posterior entre os herdeiros, definindo-se os quinhões hereditários.
3. As questões envolvendo a administração da herança, como a suposta redução do patrimônio por condutas de um dos herdeiros, também devem ser analisadas no Juízo do Inventário, a quem competirá decidir o ponto incidentalmente ou, caso necessite de maior dilação probatória, remeterá as partes para as vias ordinárias, conforme dispõe o art. 612 do CPC/15.
4. Em regra, o direito à compensação por danos morais resulta da comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles.
5. Se não comprovada a atuação dolosa ou culposa da Ré na gestão dos bens deixados pelo falecido, não restou configurado o ato ilícito necessário para configurar a responsabilidade civil subjetiva por danos morais.
6. Apelação conhecida e não provida.